Tribunal: TJDFT
Processo: 0711034-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. INFORMAÇÕES PRESTADAS AO CONSUMIDOR. CDC. ÔNUS DA PROVA. REGULAR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PACTA SUNT SERVANDA. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada.

2. Caracterizada a relação de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.

4. Houve a devida contratação do cartão com reserva de margem consignável, ficando evidente os termos e as condições dos serviços. O fato de a contratação ter sido realizada por telefone não impede a clareza da negociação, não ficando demonstrada a suposta omissão de informações ou ausência de esclarecimento sobre o RMC.

5. Ficou devidamente esclarecido que os descontos realizados em folha de pagamento se referiam apenas à uma margem mínima a ser paga, não estando o consumidor dispensado do pagamento integral das faturas.

6. Diante da legitimidade do contrato livremente pactuado e da regular prestação do serviço pelo Banco, em observância ao princípio do pacta sunt servanda, inviável a pretensão de anulação do termo ou de condenação em danos materiais ou morais.

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.